Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701270-92.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGGO MANOEL DE MELO APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., WELITON DOS SANTOS FONSECA MORAIS DE S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Ausente a comprovação no momento oportuno, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do Art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Também ausente mandato de procuração do patrono da parte apelada, WELITON DOS SANTOS FONSECA MORAIS. Assim, com a devida observância aos requisitos do art. 112 do CPC, intime-se o(a) recorrido(a), pessoalmente, para regularizar a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, § 2o, II, CPC). Concedo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 20 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator